Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS No 1010254-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
Vistos,
Agravo Interno interposto por ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra decisão monocrática na qual foi extinto o Habeas Corpus no 1010254-37.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT (ID 43900488).
O agravante sustenta que: 1) há “laudos médicos oficiais e manifestação da penitenciária” comprovando que o paciente “apresenta quadro de grave de cardiopatia”, seu estado “de saúde vem se agravando ainda mais e de forma extremamente rápida” e a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde adequado; 2) existir “histórico de morte súbita em familiares do agravante por infarto do miocárdio e AVC”; 3) o Agravo em Execução Penal foi interposto antes do Habeas Corpus e não simultaneamente.
Requer a reconsideração “no sentido de determinar o processamento do habeas corpus” para conceder prisão domiciliar (ID 44383954), com documentos (IDs 44383955/ 44380984).
Relatos.
O agravo Interno foi instruído com comprovante de endereço ilegível (ID 42285473), a permitir o exame acerca do pedido de prisão domiciliar, em especial sobre o local onde seria cumprida, em caso de eventual deferimento.
Nesse contexto, afigura-se pertinente oportunizar à Defesa a juntada de documento legível.
Com essas considerações, INTIME-SE o agravante para anexar/instruir este agravo com comprovante de endereço, em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO